Tribunal: TJBA
Processo: 0500140-77.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500140-77.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: ILONEIDE LIMA ALVES DE SOUZA Advogado(s): MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 158, INCISO I, DO CTN. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0500140-77.2017.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada ILONEIDE LIMA ALVES DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator